Tribunal: STF
Processo: Rp 1282
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-11
Data de publicação: 1985-09-11

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA,
ANTE A RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO E A DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS EFEITOS
DA LEI IMPUGNADA (LEI COMPLEMENTAR N. 298/82 DO ESTADO DE SÃO PAULO)
PODERAO COMPROMETER A EFICACIA DA DECISÃO QUE VIER A SER PROFERIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL, BEM COMO TORNAR INCERTA E DEMORADA A
REPARAÇÃO DOS PREJUIZOS PORVENTURA ADVINDOS AO ERARIO. PRECEDENTES
DESTA CORTE.